Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004959-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDREIA DO AMARAL FREITAS CAUS - CPF: 690.230.261-87 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO -

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO - NECESSIDADE DE REMATRÍCULA -

ALEGADA NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE EDUCACIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA -

DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES -

RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a existência de falha da entidade de ensino na prestação de serviço educacional, ônus atribuído a parte autora, não há que se falar no dever de indenizar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andreia do Amaral Freitas Caus,

contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

nos autos da
Ação de Indenização por Lucros Cessantes com Danos Morais n. 1004959-10.2020.8.11.0003, proposta em face de

Anhanguera Educacional Ltda.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na

petição inicial e condenou a autora no ônus de sucumbência, sobrestando-os por força do
§3o do

art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que as provas apresentadas pela apelada, consistente em espelho de tela do sistema de informação é tido como prova unilateral e não possui valor probatório.

Ressalta que a apelada após receber notificação do Procon, procedeu ao bloqueio de todos os acessos da autora junto ao Portal do Aluno, apenas os liberando após a autora ter o contrato de estágio rescindido.

Diz que a apelada agiu com negligência ao colocar o s
tatus
acadêmico da aluna como formada, quando ainda faltava um semestre e matérias curriculares a serem cumpridas e negou fornecer boleto para rematrícula.

Por tais fundamentos, sustentando a existência de danos material e moral, pede pela reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 113157977, a apelada postula pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade, e no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta objetivando a condenação da entidade de ensino - Anhanguera Educacional Ltda.-, ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão da

falha na prestação de serviço de educação.

Narrou a parte autora, que estava realizando estágio remunerado, e por isso necessitava fazer a rematrícula junto à instituição requerida, para que, em janeiro de 2020, cursasse o período ainda pendente, referente ao 2o semestre de 2016, e prosseguisse com o estágio.

Disse, no entanto, que por negligência da entidade de ensino, constou o s
tatus
acadêmico da aluna como formada, quando ainda faltava um semestre e matérias curriculares a serem cumpridas, e que a instituição de ensino negou em fornecer boleto para rematrícula, o que acarretou a rescisão do contrato de estágio remunerado.

A ré, todavia, atribui à autora, a responsabilidade pela não renovação do estágio,

ao argumento de que

para realizar a matriz curricular da aluna,

esta
deveria proceder à contratação de disciplinas pendentes e efetuar a rematrícula e correspondente pagamento, o que só o fez quando já encerrado o contrato de estágio.

Salienta a entidade escolar, que em momento algum houve negativa em fornecer a documentação solicitada, tendo, inclusive, fornecido à autora, em 12.12.19, atestado de matrícula, disponível, desde então, para impressão no “portal do aluno”.

O magistrado
a quo
, por não vislumbrar a prática de ato ilícito por parte da instituição educacional, julgou improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a existência de falha na prestação de serviço pela entidade educacional ao atribuir
status
de aluna formada, e negar-lhe o acesso à rematrícula, que acarretou na rescisão do contrato de estágio remunerado.

Logo a questão posta cinge-se em aquilatar se houve desídia da instituição de ensino na liberação da rematrícula da graduanda, que acarretou na não renovação do contrato de estágio.

Todavia, baldados os argumentos vertidos pela autora, o conjunto fático-probatório, muito bem sopesado pelo togado
a quo
, não corrobora a existência de falha na prestação de serviço pela entidade educacional.

E tal constatação ressai da troca de e-mails entre a autora e a instituição de ensino, quanto as tratativas acerca da necessidade de renovação da matrícula com orientações de que incumbia à aluna a adoção do procedimento administrativo para que pudesse prosseguir com o estágio (Id n.113156228)

Assim é que ciente de que para dar continuidade ao programa de estágio remunerado deveria proceder à rematrícula em relação ao semestre pendente, caberia a graduanda efetivar a rematrícula mediante o pagamento da taxa respectiva.

Todavia, não comprovou que o fez no momento oportuno. Vê-se que a matriz curricular foi anexada com os documentos solicitados para a renovação do programa de estágio, e que o pagamento da taxa de rematrícula, necessário a continuidade do curso,

apenas

foi efetivada em 10.02.20,

quando já encerrado o prazo para reinício

do contrato de estágio, que se ultimou em dezembro/2019.

Malgrado sustente a autora que houve desídia da instituição de ensino na liberação da rematrícula o que teria corroborado para a perda do estágio, tal fato não restou demonstrado, porquanto, não há qualquer evidência de que a rematrícula lhe foi negada ou dificultada.

A reclamação feita ao Procon questiona a não liberação da rematrícula após o pagamento da taxa, todavia, o pagamento efetuado não correspondeu a taxa de rematrícula, mas a própria mensalidade, como pontuou o magistrado singular, vejamos:

“
Em que pese a apelante sustente que referido documento (trataria de “pagamento de rematrícula”, ao que se denota da descriminação de Num. 30481519 - Pág. 9, em conjunto com o informado pela ré, refere-se à mensalidade (bolsa incentivo e disciplinas acrescidas), tendo a taxa atinente à matrícula sido paga somente em meados de fevereiro de 2020”.

Logo, a autora não procedeu com a rematrícula ao tempo do encerramento do estagio, o que era necessário para prorrogação do aprendizado.

Desta feita, não há como atribuir à entidade educacional a responsabilidade pela rescisão do contrato de estagio da autora, pois carente a alegada negligência da entidade educacional no fornecimento dos documentos necessários a renovação do estágio e no acesso à rematrícula, não havendo dever de indenizar, porquanto ausente os pressupostos da responsabilidade civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE QUE A ESCOLA RETEVE A TRANSFERÊNCIA DO ALUNO EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS
– ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELA DEMORA NA LIBERAÇÃO DO DOCUMENTO SOLICITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Há ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito. No caso, é óbvio que o contrato de prestação de serviços educacionais não poderia ser celebrado com o infante, já que não detém capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3.o, CC). Ademais, a criança Apelada é a beneficiária do contrato. Logo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois caso comprovados os fatos alegados, deverá ser o beneficiário da sentença condenatória.

2- O contrato de prestação de serviços educacionais firmados pelas instituições de ensino particular tem natureza nitidamente consumerista. Portanto, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva e somente é afastada caso a prestadora de serviço educacional comprove que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, CDC).

3-
Na hipótese, em que pese o consumidor ter afirmado que a instituição de ensino Recorrente exigiu o pagamento das mensalidades em atraso para que fornecesse o histórico escolar, não há qualquer prova neste sentido. De outro norte, a Recorrente comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço e que a demora decorreu da culpa exclusiva da genitora do infante, que entregou o documento exigido (histórico escolar da instituição de ensino em que a criança estudara anteriormente), depois de ajuizada a demanda e deferida a liminar.

4-
Diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito, de nexo de causalidade e dano moral indenizável, não há como impor à Recorrente, a obrigação de indenizar
.”
(TJMT. RAC n. 1004691-41.2017.8.11.0041,
2a
Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa

Clarice Claudino da Silva. J. 09.09.20 - negritei)

Desta feita, diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito e de nexo de causalidade, que, conforme se sabe, constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, não há dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta objetivando a condenação da entidade de ensino - Anhanguera Educacional Ltda.-, ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão da

falha na prestação de serviço de educação.

Narrou a parte autora, que estava realizando estágio remunerado, e por isso necessitava fazer a rematrícula junto à instituição requerida, para que, em janeiro de 2020, cursasse o período ainda pendente, referente ao 2o semestre de 2016, e prosseguisse com o estágio.

Disse, no entanto, que por negligência da entidade de ensino, constou o s
tatus
acadêmico da aluna como formada, quando ainda faltava um semestre e matérias curriculares a serem cumpridas, e que a instituição de ensino negou em fornecer boleto para rematrícula, o que acarretou a rescisão do contrato de estágio remunerado.

A ré, todavia, atribui à autora, a responsabilidade pela não renovação do estágio,

ao argumento de que

para realizar a matriz curricular da aluna,

esta
deveria proceder à contratação de disciplinas pendentes e efetuar a rematrícula e correspondente pagamento, o que só o fez quando já encerrado o contrato de estágio.

Salienta a entidade escolar, que em momento algum houve negativa em fornecer a documentação solicitada, tendo, inclusive, fornecido à autora, em 12.12.19, atestado de matrícula, disponível, desde então, para impressão no “portal do aluno”.

O magistrado
a quo
, por não vislumbrar a prática de ato ilícito por parte da instituição educacional, julgou improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a existência de falha na prestação de serviço pela entidade educacional ao atribuir
status
de aluna formada, e negar-lhe o acesso à rematrícula, que acarretou na rescisão do contrato de estágio remunerado.

Logo a questão posta cinge-se em aquilatar se houve desídia da instituição de ensino na liberação da rematrícula da graduanda, que acarretou na não renovação do contrato de estágio.

Todavia, baldados os argumentos vertidos pela autora, o conjunto fático-probatório, muito bem sopesado pelo togado
a quo
, não corrobora a existência de falha na prestação de serviço pela entidade educacional.

E tal constatação ressai da troca de e-mails entre a autora e a instituição de ensino, quanto as tratativas acerca da necessidade de renovação da matrícula com orientações de que incumbia à aluna a adoção do procedimento administrativo para que pudesse prosseguir com o estágio (Id n.113156228)

Assim é que ciente de que para dar continuidade ao programa de estágio remunerado deveria proceder à rematrícula em relação ao semestre pendente, caberia a graduanda efetivar a rematrícula mediante o pagamento da taxa respectiva.

Todavia, não comprovou que o fez no momento oportuno. Vê-se que a matriz curricular foi anexada com os documentos solicitados para a renovação do programa de estágio, e que o pagamento da taxa de rematrícula, necessário a continuidade do curso,

apenas

foi efetivada em 10.02.20,

quando já encerrado o prazo para reinício

do contrato de estágio, que se ultimou em dezembro/2019.

Malgrado sustente a autora que houve desídia da instituição de ensino na liberação da rematrícula o que teria corroborado para a perda do estágio, tal fato não restou demonstrado, porquanto, não há qualquer evidência de que a rematrícula lhe foi negada ou dificultada.

A reclamação feita ao Procon questiona a não liberação da rematrícula após o pagamento da taxa, todavia, o pagamento efetuado não correspondeu a taxa de rematrícula, mas a própria mensalidade, como pontuou o magistrado singular, vejamos:

“
Em que pese a apelante sustente que referido documento (trataria de “pagamento de rematrícula”, ao que se denota da descriminação de Num. 30481519 - Pág. 9, em conjunto com o informado pela ré, refere-se à mensalidade (bolsa incentivo e disciplinas acrescidas), tendo a taxa atinente à matrícula sido paga somente em meados de fevereiro de 2020”.

Logo, a autora não procedeu com a rematrícula ao tempo do encerramento do estagio, o que era necessário para prorrogação do aprendizado.

Desta feita, não há como atribuir à entidade educacional a responsabilidade pela rescisão do contrato de estagio da autora, pois carente a alegada negligência da entidade educacional no fornecimento dos documentos necessários a renovação do estágio e no acesso à rematrícula, não havendo dever de indenizar, porquanto ausente os pressupostos da responsabilidade civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE QUE A ESCOLA RETEVE A TRANSFERÊNCIA DO ALUNO EM VIRTUDE DE INADIMPLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS
– ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELA DEMORA NA LIBERAÇÃO DO DOCUMENTO SOLICITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Há ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito. No caso, é óbvio que o contrato de prestação de serviços educacionais não poderia ser celebrado com o infante, já que não detém capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil (art. 3.o, CC). Ademais, a criança Apelada é a beneficiária do contrato. Logo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois caso comprovados os fatos alegados, deverá ser o beneficiário da sentença condenatória.

2- O contrato de prestação de serviços educacionais firmados pelas instituições de ensino particular tem natureza nitidamente consumerista. Portanto, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva e somente é afastada caso a prestadora de serviço educacional comprove que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, CDC).

3-
Na hipótese, em que pese o consumidor ter afirmado que a instituição de ensino Recorrente exigiu o pagamento das mensalidades em atraso para que fornecesse o histórico escolar, não há qualquer prova neste sentido. De outro norte, a Recorrente comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço e que a demora decorreu da culpa exclusiva da genitora do infante, que entregou o documento exigido (histórico escolar da instituição de ensino em que a criança estudara anteriormente), depois de ajuizada a demanda e deferida a liminar.

4-
Diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito, de nexo de causalidade e dano moral indenizável, não há como impor à Recorrente, a obrigação de indenizar
.”
(TJMT. RAC n. 1004691-41.2017.8.11.0041,
2a
Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa

Clarice Claudino da Silva. J. 09.09.20 - negritei)

Desta feita, diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito e de nexo de causalidade, que, conforme se sabe, constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, não há dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022